Tribunal: TCU
Processo: 011.590/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4923/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar constantes dos autos, de acordo com os pareceres emitidos no presente processo. 1. Processo TC- Processo 011.590/2020-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Acacia Cristina do Nascimento Santos (XXX.262.935-XX); Francisca Viana Tavares (XXX.776.657-XX); Josefa Rosaria Nascimento Santos (XXX.230.825-XX); Maria da Gloria Dias do Nascimento Gasparoni (XXX.981.915-XX); Odaleia Viana (XXX.139.197-XX); Olga Maria Viana (XXX.881.597-XX); Rose Mary Dias do Nascimento (XXX.850.905-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa-comando da Marinha (vinculador). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.